Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706071-10.2020.8.07.0000 (Pje) Agravante: TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN Agravado: INALDO ROCHA LEITAO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de despejo por si ajuizada em desfavor de INALDO ROCHA LEITAO, deferiu a medida liminar para determinar a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, e indeferiu o pedido de caução do veículo HYUNDAI AZERA 3.3 V6, placa JHM 1351, intimando a autora para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito em dinheiro da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação da liminar. Em suas razões recursais, a agravante aduz que dois dos três fiadores indicados pelo agravado, para fins de garantia locatícia, alteraram seu domicílio, sem prévia comunicação à locadora, de modo que notificou extrajudicialmente o agravado para regularizar a garantia da locação, contudo, o recorrido quedou-se inerte. Em razão disso, a agravante ajuizou ação de despejo, com pedido liminar, para imediata desocupação do imóvel, na forma da Lei no 8.245/91. Sustenta que a caução em dinheiro pode ser substituída pela caução do veículo ofertado (HYUNDAI AZERA 3.3 V6, placa JHM 1351), tendo em vista que o referido automóvel está avaliado em quantia superior ao exigido pela Lei de Locações (três meses de aluguel), conforme tabela FIPE em anexo, no valor de R$ 31.718,00 (trinta e um mil, setecentos e dezoito reais). Alega que não há previsão expressa no sentido de que a caução deve ser prestada necessariamente em dinheiro, aduzindo que a caução tem como objetivo garantir indenização por eventuais prejuízos futuros. Assevera que é possível a substituição da caução pela própria dívida, consoante entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça, não havendo óbice para que seja substituída pelo veículo oferecido de propriedade de seu esposo, constituindo garantia idônea e suficiente para eventual indenização. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, afirmando que é pessoa idosa e não dispõe de meios para realizar o depósito em dinheiro, sem prejuízo de sua subsistência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para aceitar a caução do veículo ofertado (HYUNDAI AZERA 3.3 V6, placa JHM 1351), afastando a determinação de promover o depósito em dinheiro. Preparo regular (ID no 14955931). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada deferiu a medida liminar para determinar a desocupação do imóvel locado, nos seguintes termos: “Com fundamento no art. 59, § 1o, inciso VII, da Lei 8.245/91, DEFIRO liminar para determinar a desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, visto que essa ação de despejo tem por fundamento exclusivo a ausência de segurança inaugural do contrato, haja vista o locatário não ter substituído a garantia fidejussória, embora tenha sido notificado para fazê-lo, conforme ID 58348419. Por outro lado, indefiro o pedido de caução mediante oferecimento do veículo HYUNDAI AZERA 3.3 V6, placa JHM 1351, formulado no item “a”, pág. 7, ID 58348409, pois a caução deverá ser prestada em dinheiro, no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme art. 59, § 1o da Lei n. 8.245/91. Assim, intime-se o autor para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação da liminar.” Sobre o tema, dispõe o art. 59, §1o da Lei no 8.245/91 que “conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel”. Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão, que determinou a intimação da autora/agravante para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito em dinheiro da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, observando a legislação que rege a matéria. Ademais, não merece guarida a alegação acerca da impossibilidade de arcar com a prestação da caução em dinheiro, vez que a agravante não colaciona aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a sua insuficiência de recursos. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Portanto, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que a recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora